Tribunal: STF
Processo: Rcl 56004
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Barras/PI, em 26.9.2022, contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região n. 0000760-65.2021.5.22.0004, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF.



O caso



    2. Em 22.10.2021, a Juíza da Quarta Vara do Trabalho de Teresina/PI julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista ajuizada por Rejane do Nascimento Araújo contra o Município de Barras/PI:



    “REJANE DO NASCIMENTO ARAÚJO, qualificada nos autos, ajuizou a Reclamação Trabalhista em face de MUNICÍPIO DE BARRAS – PI, juntando documentos e o instrumento de mandato. 



    Aduziu, em síntese, que foi admitida pelo Reclamado em 05.11.1999, na função de Agente Comunitário de Saúde, mas sua CTPS só foi assinada em 02.05.2004, acrescentando que não há legislação municipal instituidora do regime estatutário para seus agentes comunitários de saúde e que estaria submetida ao regime celetista, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. (…)



    INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA



    Por ser uma questão de ordem pública, passa-se à análise da competência deste juízo no presente caso. 



    A competência da Justiça do Trabalho encontra-se inserta no art. 114 da CF/1988, que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou o poder desta Justiça Especializada para apreciar todas as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção dos servidores estatutários e dos contratados na modalidade ‘temporários’ em face de jurisprudência do STF. 



    Com efeito, a única Justiça que detém competência para assegurar ou não a existência de vínculo empregatício é a Justiça do Trabalho, tanto no âmbito da iniciativa privada quanto do Setor Público, cujo poder se reflete, inclusive, no controle jurisdicional do ato administrativo pela jurisdição trabalhista quando eivado de flagrante ilegalidade. 



    O nosso Regional tem a Súmula nº 37 específica quanto ao tema dos autos nestes termos: 



    ‘AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA DE REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para julgar os litígios oriundos das relações jurídicas entre o Poder Público e os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias contratados sob a égide da Lei nº 11.350/2006, salvo se houver lei local instituindo e vinculando expressamente os trabalhadores a regime jurídico-administrativo.’ 



    Conforme destacado, a jurisprudência de nosso Regional entende que deve haver lei que expressamente trate dos ACS e ACE e que tal lei os vincule ao regime estatutário. 



    No presente caso, observa-se que a CTPS da parte Reclamante foi anotada na admissão pelo Reclamado, o que indica que a contratação se deu no regime celetista. A parte autora citou na inicial que o Reclamado instituiu o regime jurídico estatutário com a Lei Municipal nº 585/2011, mas que nesta lei não houve a inclusão dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), de modo que continuaria no regime celetista. 



    De fato, a parte Reclamante juntou com a inicial cópia do Inquérito Civil nº 000245.2014.22.000/9, perante o Ministério Público do Trabalho, em que se verificou que a citada lei não incluía os ACS, mas apenas os Agentes de Combate às Endemias (ACE). 



    Neste passo, em face da ausência de defesa e na falta de elementos em contrário nos autos, é de se admitir que a parte autora ainda não está vinculada a um regime estatutário por força de lei específica. 



    Portanto, mantém-se a competência da Justiça do Trabalho nesta ação” (doc. 5).



    Contra essa decisão o Município de Barras/PI interpôs recuro ordinário, desprovido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região:



    “FGTS. PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE DO STF NO ARE Nº 709.212/DF. SÚMULA Nº 362 DO TST. A pretensão de recolhimento dos depósitos do FGTS está sujeita à prescrição trabalhista do art. 7º, XXIX, da Constituição e do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90, observada a modulação dos efeitos determinada pelo STF no ARE nº 709.212/DF. A Suprema Corte, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90, que seriam, em regra, ‘ex tunc’, determinou a aplicação da prescrição quinquenal das pretensões trabalhistas relativas ao FGTS apenas para o futuro (efeito ‘ex nunc’), como forma de resguardar a segurança jurídica e o princípio de vedação à decisão-surpresa. O entendimento do STF está cristalizado na Súmula nº 362 do TST. O vínculo contratual da agente comunitário de saúde perdura desde 2/5/2004, com a incidência da prescrição quinquenal visto que a parte autora alega lesão anterior a 13/11/2014 e a ação foi proposta em 29/7/2021, antes do fim do prazo de 5 anos a partir do julgamento do ARE nº 709.212/STF, que se consumou em 13/11/2019. Prejudicial de prescrição quinquenal afastada. REGULARIDADE DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RISCOS BIOLÓGICOS E QUÍMICOS. COVID-19. CONTATO NÃO PERMANENTE. DESPROVIMENTO RECURSAL. O § 3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006 normatiza que ‘o exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário base’. O ’caput’ do art. 192 da CLT dispõe que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. No caso, indevida a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo pela não sujeição do labor da agente comunitário de saúde em contato permanente com agentes biológicos e agentes químicos, conforme avaliação qualitativa e limites de tolerância, tudo em conformidade com os Anexos nº XIII e XIV da NR-15 do MTE. Recurso ordinário desprovido. QUINQUÊNIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO. A definição da gratificação dos anuênios se traduz por um tipo de bonificação por tempo de serviço devido a um grupo de empregados em razão da obrigação prevista em lei ou regulamento interno (CLT, art. 457, e SBDII, OJ nº 56). Demais disso, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (SV nº 37). A recorrente, na qualidade de empregada pública, não aponta a lei municipal com a previsão específica para este tipo de auxílio. Restringe-se a indicar apenas plataformas de notícias na busca do referido benefício pelas entidades laborais. Nesse contexto, por razão de respaldo legal, indefere-se a pretensão com o desprovimento recursal. Recurso ordinário desprovido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA APRECIÁVEL "EX OFFICIO". BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO TOTAL. Estabelece o ‘caput’ do art. 791-A da CLT que ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Fixa o caput do art. 85 do CPC que ‘a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor’, constituindo pedido implícito (§ 1º do art. 322 do CPC), de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais independe de requerimento da parte, admitida a revisão de ofício pelo órgão ‘ad quem’ de sorte a ajustar o decidido à lei e à jurisprudência. Configurada a sucumbência total ou parcial, incidem honorários advocatícios, mas sendo sucumbente a parte beneficiária da justiça gratuita, não há condenação em honorários advocatícios, uma decorrência da garantia do acesso à justiça e da assistência jurídica integral e gratuita (Constituição, art. 5º, XXXV e LXXIV). Em conclusão, nega-se provimento ao recurso da reclamada quanto aos honorários advocatícios, isentando-se ‘ex officio’ a parte reclamante, beneficiária da justiça gratuita, do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Recurso ordinário desprovido” (doc. 9).



    3. O reclamante alega que a interessada “foi admitida pelo [Município de Barras/PI], em 05.11.1999, na função de Agente Comunitário de Saúde, mas sua CTPS só foi assinada em 02.05.2004, acrescentando que não há legislação municipal instituidora do regime estatutário para seus agentes comunitários de saúde e que estaria submetida ao regime celetista, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.350/2006” (fl. 2, doc. 1). 



    Informa que “apresentou defesa alegando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possui regime jurídico único (Lei nº 585/2011), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum. Assim, iniciação é nula e não se deu por meio de concurso público, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada” (fl. 3, doc. 1).



    Assinala que “no caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Barras-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 585/2011, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho” (fl. 4, doc. 1).



    Observa que “as contratações irregulares sujeitariam o Município Reclamante à competência da Justiça do Trabalho, afronta o comando da decisão proferida na ADI 3.395, como bem decidiu esse Colendo STF, nos autos da Reclamação nº 15.760/PI, Relatora Ministra Cármen Lúcia” (fl. 9, doc. 1). 



    Salienta que “não há falar no julgamento de causas envolvendo o poder público e seus servidores pela Justiça do Trabalho. Tal assunto é pacífico nesta Colenda Corte, pois não há dúvidas que a relação jurídica existente é jurídico-administrativa, mesmo se tratando de contratos irregulares, em razão da ausência de prévio concurso público” (fl. 20, doc. 1).



    Assevera que este “Supremo Tribunal Federal, [na decisão] proferida em medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, que deu interpretação conforme ao inciso I art. 114 da CF, na redação da EC nº 45/2004 de forma a suspender toda e qualquer interpretação dada ao referido dispositivo que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (fl. 23, doc. 1).



    Requer “medida liminar, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0000760-65.2021.5.22.0004, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até o julgamento final desta reclamação, a teor da argumentação supra e dos documentos apresentados, comunicando o Desembargador Presidente do Tribunal para que cumpra imediatamente a decisão” (fl. 23, doc. 1).



    Pede “que seja julgada procedente a presente reclamação, para, cassando as decisões reclamadas, determinando a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395” (fl. 24, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao decidir pela competência material da Justiça do Trabalho para julgar a Reclamação trabalhista n. 0000760-65.2021.5.22.0004, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF.



    6. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    Nesse precedente apontado pelo reclamante como paradigma de confronto, o Supremo Tribunal Federal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    7. Na petição inicial desta ação, o reclamante aponta que a interessada “foi admitida pelo [Município de Barras/PI], em 05.11.1999, na função de Agente Comunitário de Saúde, mas sua CTPS só foi assinada em 02.05.2004, acrescentando que não há legislação municipal instituidora do regime estatutário para seus agentes comunitários de saúde e que estaria submetida ao regime celetista, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.350/2006” (fl. 2, doc. 1).



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    8. Em 2.8.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF, para suspender a eficácia do caput do art. 39 da Constituição da República, alterada pela Emenda n. 19/1998, mantendo-se a norma originária, pela qual instituído o regime jurídico único aos servidores da Administração direta, das autarquias e fundações públicas, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação editada na vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação.



    Nesse contexto, a Justiça do Trabalho assentou que “a parte autora citou na inicial que o Reclamado instituiu o regime jurídico estatutário com a Lei Municipal n. 585/2011, mas que nesta lei não houve a inclusão dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), de modo que continuaria no regime celetista” (doc. 5).



    9. Na espécie em exame, a demanda foi ajuizada por agente comunitária de saúde, com vínculo jurídico formado com base na Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, não se aplica à espécie a conclusão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, pois o vínculo firmado entre a interessada e o Município de Barras/PI está submetido ao regime celetista. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação é da Justiça do Trabalho. Assim, por exemplo:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL QUE AFIRMA QUE A RELAÇÃO É CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. Não compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute vínculo celetista entre servidores e o Estado. 2. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho” (CC n. 7.940, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.9.2019).



    “A discussão subjacente ao presente Conflito de Competência envolve demanda ajuizada por agente comunitário de saúde, oriunda de vínculo jurídico formado com base na Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Tal lei, em seu artigo 8º, dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, salvo se lei local dispuser de forma diversa. 



    Assim, não havendo notícia da existência de lei local disciplinando a relação entre o Município de Serrana-SP e a categoria de agente comunitário de saúde, prevalece o regime celetista, conforme previsto na lei acima mencionada, motivo pelo qual o caso atrai a competência da justiça especializada. Nesse sentido, cito decisões de minha relatoria proferidas na Rcl 29.983 (DJe de 11/4/2018) e na Rcl 21.215 (DJe de 9/5/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho” (CC n. 8.085, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2019).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Ausência de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-6. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Intuito meramente protelatório. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 44.989-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2021).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO) e a ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.’), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Rel. p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 45.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora